Tribunal: STF
Processo: ARE 1310597
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DE REPARO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM COMUNIDADES CARIOCAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO ADMINISTRATIVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Município do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MORROS CARIOCAS. COMUNIDADES. DESLIZAMENTOS. CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS ENCOSTAS. POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO. 1. Legitimidade passiva ad causam do Estado do Rio de Janeiro. Competência comum de todos os entes da federação para desenvolvimentos de ações de proteção do meio ambiente, construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, nos termos do artigo 23 da Constituição da República. Precedentes do TJRJ. 2. O Poder Público vem envidando esforços para proteção das encostas dos morros cariocas, sobremaneira nos locais onde foram erguidas comunidades carentes. 3. Ação governamental que deverá ser universalizada através de políticas públicas abrangentes, que visem à contenção de encostas em todos os morros ocupados por comunidades que apresentem risco de deslizamento de terras. 4. Não restaram evidenciados pelos réus esforços para a concretização de obras de proteção das encostas da Comunidade da Vila Santo Amaro. Localidade que reclama a ação dos poderes constituídos para sejam evitadas catástrofes. 5. Riscos de desabamento que devem ser minimizados, mesmos nos locais que não reclamam ação urgente. 6. Reserva do possível que é limitada pela intangibilidade do mínimo existencial, que abarca os direitos sociais garantidos pela Constituição da República no seu artigo 6º, entre eles a moradia e a segurança, postos em cheque nas áreas de encostas, sobretudo em comunidades favelizadas, cujas construções não se submetem aos padrões rígidos de construção. 7. O Poder Judiciário, não estaria, in casu, inovando na ordem jurídica, mas apenas concretizando direitos e garantias já constitucionalmente consagradas, ou seja, materializando valores já positivados na Carta Política. Precedentes do STF e do STJ. 8. Inércia dos réus que deve dar lugar a ações protetivas e garantidoras de condições dignas de vida e habitação aos moradores da Comunidade da Vila Santo Amaro, nos termos requeridos pelo parquet. 9. Descabimento de condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, diante da ausência de litigância de má-fé. Aplicação do princípio da simetria. Precedentes do STJ. 10. Apelo parcialmente provido” (fls. 17-18, vol. 14).
    Os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro foram rejeitados (fls. 63-65, vol. 14).
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro
    2. No recurso extraordinário, o Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o § 6º do art. 37 e o inc. IX do art. 23 da Constituição da República.
    Assevera que “a presente ação civil pública cuida especificamente da área identificada como Comunidade Vila Santo Amaro, e está inteiramente baseada na equivocada premissa de que, a partir das chuvas de abril/2010, nenhuma providência em concreto teria sido adotada pela Municipalidade no sentido de prevenir deslizamentos ou outros incidentes que pudessem implicar risco à vida e à segurança dos munícipes” (fl. 75, vol. 14).
    Salienta que, “no acórdão recorrido, determinou-se que os réus, solidariamente, executem obrigações de fazer de elevada complexidade, dentre as quais, medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística nas áreas classificadas de médio risco na comunidade Vila Santo Amaro, recuperação da área desmatada da comunidade e de seu entorno, implantação da rede de saneamento básico e fiscalização da área em óbice” (fl. 85, vol. 14). 
    Sustenta que o Tribunal de origem “interfere de forma indevida na política pública em andamento, quando inexistente omissão, o que implica violação ao equilíbrio separação de poderes” (fl. 85, vol. 14).
    Alega que “o Município não possui condições financeiras de executar as obras de minimização de riscos em todas as favelas da cidade simultaneamente. Hipoteticamente, ainda que possuísse condições, não haveria empresas com expertise necessária para executá-las simultaneamente, eis que são obras de elevada complexidade” (fl. 90, vol. 14).
    Assinala que “a favelização pouco ou nada tem de relação com o exercício do poder de polícia, sobretudo quando se fala da favelização em áreas de risco (caso dos autos) ou favelização em áreas insalubres ou não urbanizadas. O problema da favelização tem raízes históricas em nosso País, decorrendo de um descaso com as classes menos favorecidas, que vem de longa data” (fls. 95-96, vol. 14).
    Ressalta que “inexiste, portanto, uma conduta diretamente imputável à Municipalidade que possa determinar a reclamação de reparação de dano na forma do art. 37, § 6º da CF/88” (fl. 96, vol. 14).
    3. O recurso extraordinário do Município do Rio de Janeiro foi inadmitido sob os fundamentos de inexistência de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República e incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 18-45, vol. 17).
    No agravo, o Município do Rio de Janeiro alega que, “no recurso extraordinário, apresentou-se que há um argumento específico para afastar a imputação de responsabilidade ao Poder Público pelo dano ambiental eventual decorrente de ocupação irregular em encostas” (fl. 30, vol. 18).
    Assevera que “inexiste uma conduta diretamente imputável à Municipalidade que possa determinar a reclamação de reparação de dano na forma do art. 37, § 6º da CF/88, porquanto a atividade causadora da degradação ambiental é a construção irregular – e quanto a ela, evidentemente, não é a Municipalidade responsável direta” (fl. 30, vol. 18).
    Ressalta que, “ao impor indistintamente, ao Estado e ao Município, a competência para implantar a rede de saneamento básico, o acórdão recorrido está em desacordo com a decisão do E. STF sobre a competência do Estado do Rio de Janeiro, ao menos durante este prazo de 24 meses a contar do julgamento, violando o art. 23, inciso IX da CF/88” (fl. 31, vol. 18).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro
    4. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro assevera ter o Tribunal de Justiça contrariado o art. 2º, o inc. LV do art. 5º, o inc. XXVIII do art. 22, o inc. VII do art. 30, o art. 37 e o art. 241 da Constituição da República.
    Sustenta que “as atribuições conferidas aos entes de cada um dos três níveis federativos foram enumeradas nas leis que criaram o Sistema Nacional de Defesa Civil em conformidade com a distribuição de competências previstas na Carta Constitucional, competindo aos municípios todas as medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística na área da comunidade Vila Santo Amaro classificada como de médio risco de deslizamentos, porque, segundo a própria Constituição Federal, aos municípios cabe promover o controle do uso e ocupação do solo urbano” (fl. 28, vol. 15).
    Argumenta que “a atuação do Estado do Rio de Janeiro somente haveria de ser provocada apenas em caráter residual, após o exaurimento das tentativas de adoção e implementação de medidas a cargo do município, é evidente que os artigos 22, XVIII e 30, VII, da Carta Constitucional, ao serem flagrantemente ignorados pelo v. acórdão recorrido, restaram violados” (fl. 29, vol. 15).
    Ressalta que, “ao condenar o Estado do Rio de Janeiro a implantar rede de saneamento básico na comunidade Vila Santo Amaro, por meio da instalação da infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e descarte dos esgotos sanitários, o v. acórdão recorrido ignorou o Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, a CEDAE e o Município do Rio de Janeiro, e, ao assim proceder, fez tábula rasa do artigo 241 da Carta Constitucional em vigor” (fl. 29, vol. 15).
    Argumenta que “não constitui função do Poder Judiciário, atendendo a pleito ministerial, exigir genericamente que a autoridade administrativa venha a exercer suas funções de polícia dispostas na legislação, muito menos ditar quando e de que forma tais providências deverão se dar, até porque tais atividades se sujeitam a limites fáticos e à reserva do possível” (fl. 35, vol. 15).
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inexistência de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República e incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (fls. 18-45, vol. 17).
    No agravo, o Estado do Rio de Janeiro sustenta que “o juízo de mérito do Recurso Extraordinário cabe apenas ao próprio órgão ad quem, a saber, o Supremo Tribunal Federal, vedada tal decisão ao Presidente ou Vice Presidente do Tribunal de Justiça” (fl. 38, vol. 18).
    Alega que “o recurso de terceira geração lastreou-se no fundamento de que o acórdão proferido em sede de apelação, ao afirmar a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro, desrespeitara o disposto no artigo 22, XXVIII c/c artigo 30 da CRFB/88, e ao atribuir ao Estado do Rio de Janeiro a responsabilidade pelo saneamento da Vila Santo Amaro, malferira o disposto no artigo 241 da Carta Magna” (fl. 39, vol. 18). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro serão analisados em conjunto.
    7. Cumpre afastar os fundamentos das decisões agravadas de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois as argumentações apresentadas permitem a exata compreensão da controvérsia.
    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes, pois razão de direito não lhes assiste.
    8. Quanto à alegada contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure contrariedade ao princípio da separação dos Poderes. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.227-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Direito à moradia e à integridade física. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.023.906-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2019. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 918.358-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2019).
    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Ressalte-se que o exame dos autos permite concluir-se que, apesar de envidados esforços no combate a tragédias em alguns pontos desta Capital, os réus ainda se quedam inertes quanto à Comunidade da Vila Santo Amaro, objeto dos presentes autos, haja vista que a documentação acostada não comprova qualquer investimento concreto na área da referida comunidade. 
    Ora, da mesma forma, não se poderia olvidar que a instalação de alarmes, a construção de Centro de Operações ‘equipado com aparelhos de última geração, para monitorar toda a Cidade’, além da aquisição de radares meteorológicos, com capacidade de prever chuvas com até 6 (seis) horas de antecedência, representam medidas paliativas que somente consagram a política municipal do ‘salve-se quem puder’, incapaz de evitar as consequências nefastas do descuido com as áreas ocupadas pelas camadas mais carentes da população carioca. 
    Importante salientar, ainda, que o Município do Rio de Janeiro afirmou em sua peça de bloqueio que, na área da referida comunidade foi programada obra de preservação e contenção de encostas, mas não comprova ter iniciado a tal intervenção. O documento de fls. 519 informa, tão- só, a situação da obra, dele constando apenas a expressão ‘PREVISÃO’, denotando a inércia da prefeitura, quanto à Vila Santo Amaro. 
    Por seu turno, também não merece guarida a alegação de que foram ultimadas obras emergenciais em um dos acessos da mencionada comunidade. 
    E isso, porque a Rua Tavares Bastos, local onde foi autorizada obra no valor de R$ 1.495.234,20 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), apesar de se localizar nas proximidades da comunidade, não corresponde a um dos seus acessos, razão pela qual, na verdade, ao autorizar a referida obra, nada fez a edilidade pelos cidadãos da Vila Santo Amaro. 
    Assim, diante do teor do estudo elaborado pela Fundação GEO-RIO/Concremat Engenharia, que evidenciou o risco de desabamento na Comunidade da Vila Santo Amaro, as ações governamentais reclamadas devem ser implementadas, como forma de garantir, repita-se, a vida de seus moradores de forma digna, bem como a proteção ao meio ambiente” (fls. 30-31, vol. 14).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.196.369-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA IRREGULAR. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO URBANÍSTICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.168.710-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.4.2017. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.018.103-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.5.2018).  
 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CALAMIDADE. FAMÍLIAS DESABRIGADAS. COMUNIDADE DO ARROZAL – ARACAJÚ/SE. DIREITO À MORADIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 948.601-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.2.2017).
    10. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal assentou que o inc. IX do art. 23 da Constituição da República conferiu competência comum à União, aos Estados e aos Municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘a ser submetido à Assembleia Legislativa’ constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente” (ADI n. 1.842, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.9.2013).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.100.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    11. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora